Tribunal: STF
Processo: RE 1588022
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO/POLICIAL PENAL. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. CANDIDATO EXCEDENTE. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que concedeu a segurança, para determinar a convocação de candidata para o Curso de Formação Técnico-Profissional relativo ao Edital SEJUSP n. 002/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se se a impetrante possui direito líquido e certo à convocação para o Curso de Formação diante de desistências de candidatos com melhor colocação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula de barreira estabelecida no edital é legítima e tem respaldo constitucional, conforme precedente firmado pelo STF (Tema 376 da repercussão geral), tendo por intuito selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame. 4. O candidato classificado fora da cláusula de barreira não tem direito subjetivo a ser convocado para a fase seguinte do certame (sexta etapa do concurso, consistente no Curso de Formação Técnico-Profissional), ainda que haja desistências de candidatos durante o Curso de Formação. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso provido. Prejudicada a remessa necessária (doc. 137, p. 1).

A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 5°, caput; e 37, caput, da mesma Carta, sob o argumento de que tem o direito de “ser convocada para o Curso de Formação Técnico-Profissional (CFTP), em razão das desistências comprovadas que a colocam dentro do número de vagas, garantindo-se sua participação nas demais etapas e posterior nomeação, se aprovada (doc. 254, p. 8).

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida. 

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim decidiu a controvérsia dos autos:

A impetrante foi aprovada nas cinco primeiras fases do concurso público para provimento de cargos na Carreira de Agente de Segurança Penitenciário/Polícia Penal do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais – SEJUSP/MG, regido pelo Edital n. 002/2021, ficando classificada na posição 732 (Ordem 8, p. 41). 
Consoante se extrai do item 15.1 do Edital, para a sexta etapa do concurso (eliminatória e classificatória), seriam convocados, “por gênero, para a matrícula no Curso de Formação Técnico-Profissional, os candidatos aprovados e aptos na 5ª (quinta) etapa, deste concurso, até a 3.855ª colocação, em conformidade com o subitem 3.1 deste Edital” (Ordem 24).
É importante ressaltar que seriam convocados, no total de até 3.855 candidatos para o Curso de Formação, incluindo a ampla concorrência dos sexos feminino e masculino, PSD’s e cotas. 
Na espécie, foram convocados, para o Grupamento 3 do Curso de Formação, as candidatas classificadas nas posições de 463 a 731 (Ordem 13). 
Nada obstante a impetrante estivesse fora do número de candidatos convocados para os três Grupamentos, ela alega que, tendo em vista as desistências durante os Cursos de Formação dos Grupamentos 1, 2 e 3, tem direito líquido e certo a ser convocada para participar da sexta fase do concurso, a fim de observar as vagas disponibilizadas pela SEJUSP para esta etapa do certame. 
No entanto, a impetrante não alcançou a cláusula de barreira prevista no edital, encontrando-se além da 3.855ª colocação, considerados todos os candidatos convocados (sexos feminino e masculino, PSD’s e cotas). 
Tratando-se a hipótese dos autos de cláusula de barreira para a próxima etapa do concurso público, o candidato que foi classificado fora do limite imposto para convocação à fase seguinte do certame não tem direito subjetivo a ser convocado, ainda que haja desistências de candidatos durante o Curso de Formação. 
[...]
Ressalte-se que a hipótese dos autos não se equipara aos casos em que o candidato excedente, aprovado em todas as fases do certame, tem direito à nomeação quando há desistência dos mais melhores classificados.
In casu, a impetrante sequer chegou a ser aprovada no concurso, pois o Curso de Formação consubstancia-se em etapa eliminatória e classificatória do certame. Por isso, o número de até 3.865 candidatos convocados para esta etapa diz respeito à cláusula de barreira e não ao número de vagas para o cargo objeto do edital. 
Logo, ainda que tenham havido desistências de candidatos no curso de formação, tal não se convola em direito da impetrante de ser convocada para a sexta etapa do concurso, tendo em vista a cláusula de barreira imposta no edital. 
Caso a SEJUSP tivesse a intenção de novamente ampliar a cláusula de barreira, convocando novos candidatos para o Curso de Formação em função de desistências dos participantes, assim o teria feito expressamente. 
Tanto assim o é que, no Termo de Referência do Grupamento 3 (Ordem 48), não constou a possibilidade de convocação de candidatos em função de desistências no Curso de Formação, determinação esta que foi expressa no Termo de Referência dos Grupamentos 1 e 2. 
Com efeito, se a Administração Pública optou por não convocar excedentes para repor as desistências do curso de formação, não pode o Poder Judiciário se imiscuir no âmbito de discricionariedade da CEJUSC (doc. 137, pp. 14-20).

Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e apurar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas de edital, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. Nesse linha, reporto-me às seguintes decisões do Plenário do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ. APROVAÇÃO FORA DO CADASTRO DE RESERVA. CLÁUSULA DE BARREIRA. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS APROVADOS. DIREITO À PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. SÚMULAS 279 E 454/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu a segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório e as cláusulas do edital do concurso, o que é inviável neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. IV. DISPOSITIVO 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.506.748 AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 20/9/2024 — grifei).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE EDITAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital, procedimentos vedados pelas Súmulas 279 e 454/STF. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.406.871 AgR/SE, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 25/7/2023 — grifei).

Além disso, o acórdão recorrido não dissentiu da jurisprudência desta Suprema Corte, conforme se verifica no julgamento do RE 1.528.078 AgR/PI, da relatoria do Ministro Edson Fachin, cuja ementa segue reproduzida:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. TEMAS 376 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. VAGAS REMANESCENTES EM VIRTUDE DE DESISTÊNCIAS. CANDIDATOS QUE FORAM ELIMINADOS DO CERTAME PORQUE APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL E NO CADASTRO DE RESERVA, MAS QUE PRETENDEM PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PIAUÍ PROVIDO. AGRAVO DESPROVIMENTO. I - Caso em exame 1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi dado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Piauí, ora Agravado. I – Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, em que os Agravantes, candidatos eliminados por não terem sido classificados nas vagas disponibilizadas para o cadastro de reservas do concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do Estado do Piauí, em razão da cláusula de barreira editalícia, têm o direito de participar do curso de formação do certame, em decorrência das vagas remanescentes, as quais surgiram, em face das desistências de outros candidatos, por ocasião do período de matrícula das turmas do referido curso de formação. III – Razões de decidir 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 635.739-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 376), chancelou a constitucionalidade das cláusulas de barreira ou afunilamento em concurso público. 4. Na hipótese em exame, os candidatos sequer foram incluídos na lista de cadastro de reserva, conforme se verifica do relatório do acórdão proferido na origem, uma vez que foram eliminados do concurso público. 5. Além disso, nos termos do referido Tema 784, restou fixado o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge, inicialmente, quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital. 6. Ocorre que a jurisprudência desta Corte também estende esse entendimento aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, quando em decorrência da desistência de candidatos nomeados e classificados em colocação superior, passem eles a figurar entre as vagas constantes do edital, o que não se constatou na hipótese dos autos. Precedentes: Rcl 55.801-AgR e RE 1.319.758-AgR, ambos de minha relatoria, Segunda Turma e Rcl 74.699-AgR, de relatoria do Min. Flávio Dino, Primeira Turma. IV - Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). (DJe 5/9/2025).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 
Publique-se. 
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator